Tribunal: TJPA
Processo: 0005319-33.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, Â§4Â°, I E IV, DO CPB. ABSOLVIÃÃO â INSUFICIÃNCIA PROBATORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL AO RÃU â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ABSOLVIÃÃO â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - PRINCÃPIO INDUBIO PRO REOAnalisando os presentes autos, entendo que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos levantados pela defesa em relaÃ§Ã£o a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. SenÃ£o vejamos:A materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado, estÃ£o devidamente comprovadas por meio dos elementos probatÃ3rios produzidos durante a instruÃ§Ã£o. Vejamos: a) Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o (fls. 49-apenso), b) Auto de entrega fl. 24-apenso e c) provas orais colhidas em juÃzo das testemunhas (fls. 49/51- mÃdia e fls.52-63-mÃdia).Nota-se que a tese de absolviÃ§Ã£o levantada pela defesa, nÃ£o apresenta qualquer respaldo probatÃ3rio, uma vez que a referida tese ignora completamente diversos indÃcios que apontam em sentido contrÃ¡rio, alÃ©m disso, o suposto Ã¡libi apresentado pela defesa, em momento algum ficou comprovado nos autos, muito pelo contrÃ¡rio, encontra divergÃªncia com os depoimentos dados pelas testemunhas, que foram firmes e harmÃ ́nicas em juÃzo. AlÃ©m disso, torna-se incabÃvel o acolhimento do pleito de absolviÃ§Ã£o do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime patrimonial em referÃªncia estÃ£o comprovadas nestes autos, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, em especial os depoimentos da vÃtima e de testemunhas, constitui meio de prova idÃ ́neo para embasar o decisum condenatÃ3rio, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas na instruÃ§Ã£o processual.Nesse sentido, o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que o depoimento da vÃtima corroborado pelo depoimento da testemunha e pelo acervo probatÃ3rio merecem credibilidade, mostrando-se suficiente ao Ã©dito condenatÃ3rio, principalmente quando confirmados em juÃzo.Deste modo, a tese de insuficiÃªncia probatÃ3ria apresentada pela defesa estÃ¡ dissociada de qualquer elemento de prova, visto que nÃ£o conseguiu demonstrar efetivamente a versÃ£o apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatÃ3rio carreado nos autos.Tese rejeitada.Passo a apreciar a dosimetria da pena. Vejamos:1Âª Fase Da Dosimetria Da Pena.Analisando as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal Brasileiro, verifico que o magistrado a quo valorou negativamente apenas as circunstÃ¢ncias do crime, deixando as demais neutras ou desfavorÃ¡veis. Dessa forma, com fulcro nos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como na sÃºmula nÂº 23 do TJPA. Mantenho a pena-base no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. 2Âª Fase da Dosimetria da Pena.NÃ£o hÃ¡ nos autos agravantes e atenuantes a serem valoradas.3Âª Fase da Dosimetria da Pena.NÃ£o hÃ¡ nos autos causas de aumento e de diminuiÃ§Ã£o a serem valoradas.Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.Regime de CumprimentoMantenho o regime inicial de cumprimento de pena no aberto. Da SubstituiÃ§Ã£o da Pena Tendo vista que o apelante foi condenado Ã pena de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 15 (quinze) dias, ou seja, o quantum de reprimenda imposto Ã© inferior a 04 (quatro) anos e o crime nÃ£o foi praticado com violÃªncia ou grave ameaÃ§a, Ã© cabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e Â§ 2Âº), consistentes em prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade, pelo tempo da condenaÃ§Ã£o, e prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria no valor equivalente 02 (duas) cestas bÃ¡sicas no valor de Â1⁄2 salÃ¡rio mÃnimo.DispositivoAnte o exposto, e corroborando com o parecer da Procuradoria de JustiÃ§a, CONHEÃO do recurso, no mÃ©rito NEGO-LHE PROVIMENTO. ACÃRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÃRITO, DESPROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO:
PROCESSO: 0005319-33.2017.8.14.0051
APELAÇÃO CRIMINAL
ORIGEM: 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA SANTAREM
APELANTE: DILSON SANTOS DA SIQUEIRA
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO
.
ART. 155, §4°, I E IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO INDUBIO PRO REO
Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Senão vejamos:
A materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado, estão devidamente comprovadas por meio dos elementos probatórios produzidos durante a instrução. Vejamos: a) Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 49-apenso), b) Auto de entrega fl. 24-apenso e c) provas orais colhidas em juízo das testemunhas (fls. 49/51- mídia e fls.52-63-mídia).
Nota-se que a tese de absolvição levantada pela defesa, não apresenta qualquer respaldo probatório, uma vez que a referida tese ignora completamente diversos indícios que apontam em sentido contrário, além disso, o suposto álibi apresentado pela defesa, em momento algum ficou comprovado nos autos, muito pelo contrário, encontra divergência com os depoimentos dados pelas testemunhas, que foram firmes e harmônicas em juízo.
Além disso, torna-se incabível o acolhimento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime patrimonial em referência estão comprovadas nestes autos, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos da vítima e de testemunhas, constitui meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas na instrução processual.
Nesse sentido, o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que o depoimento da vítima corroborado pelo depoimento da testemunha e pelo acervo probatório merecem credibilidade, mostrando-se suficiente ao édito condenatório, principalmente quando confirmados em juízo.
Deste modo, a tese de insuficiência probatória apresentada pela defesa está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos.

Tese rejeitada.

Passo a apreciar a dosimetria da pena. Vejamos:

1ª Fase Da Dosimetria Da Pena.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, deixando as demais neutras ou desfavoráveis. Dessa forma, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como na súmula nº 23 do TJPA. Mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Não há nos autos agravantes e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Não há nos autos causas de aumento e de diminuição a serem valoradas.
Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Regime de Cumprimento
Mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.
Da Substituição da Pena
Tendo vista que o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias, ou seja, o
quantum
de reprimenda imposto é inferior a 04 (quatro) anos e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e § 2º),
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor equivalente 02 (duas) cestas básicas no valor de 1⁄2 salário mínimo
.
Dispositivo
Ante o exposto, e corroborando com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém (PA), 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO: 0005319-33.2017.8.14.0051
APELAÇÃO CRIMINAL
ORIGEM: 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM
APELANTE: DILSON SANTOS DA SIQUEIRA
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

DILSON SANTOS DE SIQUEIRA
interpôs o
presente Recurso de Apelação Criminal,
inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o
condenou os denunciados Dilson Santos de Siqueira (apelante) e Danilo de Siqueira Bandeira
,
pela prática delituosa descrita no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado)
, nos seguintes termos:

Dilson Santos de Siqueira (apelante)
:
03 (três) anos de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Danilo de Siqueira Bandeira
:
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Quanto ao apelante
Dilson Santos de Siqueira
, o magistrado
a

quo
, com fulcro no art. 44 do CPB,
substituiu a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação pecuniária de 02 (duas) cestas básicas no valor de 1⁄2 salário mínimo e prestação de serviço à comunidade).

Quanto ao réu Danilo de Siqueira Bandeira, o magistrado
a quo
deixou de substituir a pena privativa de liberdade, tendo em vista que o mesmo não preencher os requisitos do art. 44 do CPB (reincidente).

Narra exordial acusatória que no dia 18 de abril de 2017, por volta das 04h20min, os denunciados DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA e
DILSON SANTOS DE SIQUEIRA
em unidade de desígnios, arrombaram a residência da Vítima ELCILEIA CORREA CALDEIRA, e de lá subtraíram uma mochila, três aparelhos celulares, documentos e peças de roupas, e após evadiram-se do local.

A denúncia foi recebida 26/04/2017, as fls. (06-07).

O apelante apresentou resposta à acusação à fl. 46.

Termo de audiência de Instrução e Julgamento, com oitiva das testemunhas de acusação, na qual o MP requereu à condução coercitiva para a oitiva da vítima às fls. 49/51- mídia.

Termo de audiência de Instrução e Julgamento, com oitiva do acusado Danilo de Siqueira Bandeira e testemunha de acusação Elcicleia Correa caldeira às fls. 54/59-mídia.

Termo de audiência de Instrução e julgamento, com oitiva do apelante Dilson Santos de Siqueira às fls. 61/63-mídia.

Em memoriais finais, às fls. 67/71, o Ministério Público ratificou os termos da denúncia, pugnando pela condenação dos acusados.

A defesa, em alegações finais (fls. 72/76) requereu pela absolvição dos denunciados ao crime que lhe foram imputados, subsidiariamente para que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Auto de entrega fl. 24-apenso.

Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 49-apenso).

O magistrado a
quo
após a instrução criminal, preferiu sentença condenando
os denunciados Dilson Santos de Siqueira (apelante) e Danilo de Siqueira Bandeira
,
pela prática delituosa descrita no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado)
, nos seguintes termos:

Dilson Santos de Siqueira (apelante)
:
03 (três) anos de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Danilo de Siqueira Bandeira
:
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Quanto ao apelante
Dilson Santos de Siqueira
, o magistrado
a

quo
, com fulcro no art. 44 do CPB,
substituiu a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação pecuniária de 02 (duas) cestas básicas no valor de 1⁄2 salário mínimo e prestação de serviço à comunidade).

Quanto ao réu Danilo de Siqueira Bandeira, o magistrado
a quo
deixou de substituir a pena privativa de liberdade, tendo em vista que o mesmo não preencher os requisitos do art. 44 do CPB (reincidente).

O réu
Dilson Santos de Siqueira, tomou ciência da sentença e apresentou interesse de recorrer, conforme certidão de fls. 81.

A Defensoria Pública apresentou
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 82-88), pugnando a reforma da sentença, para
a absolvição do réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, com fundamento nos art. 386, VII do CPP e de forma subsidiária, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

O denunciado
Danilo de Siqueira Bandeira, apesar de intimado, não apresentou interesse de recorrer da sentença, transitando em julgado a sentença condenatória. (certidão de fls. 93).

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso (fls. 97-101).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase, no mais, para que sejam mantidos incólumes todos os termos da sentença (fls. 107-108-v).

É o relatório. Ao revisor.
Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO: 0005319-33.2017.8.14.0051
APELAÇÃO CRIMINAL
ORIGEM: 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM
APELANTE: DILSON SANTOS DA SIQUEIRA
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II - MÉRITO

ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO INDUBIO PRO REO

Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Senão vejamos:

A materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado, estão devidamente comprovadas por meio dos elementos probatórios produzidos durante a instrução. Vejamos: a) Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 49-apenso), b) Auto de entrega fl. 24-apenso e c) provas orais colhidas em juízo das testemunhas (fls. 49/51- mídia e fls.52-63-mídia).

A Vítima,
ELCICLEIA CORREA CALDEIRA
, declarou em juízo (fl.59-mídia):
¿(...) Que já conhecia Danilo de Siqueira Bandeira; que não tinha amizade com Danilo; que não sabe quem é Dilson Santos de Siqueira; que aproximadamente às 4h, o acusado
arrombou a janela da casa dela
; que entrou pela janela da casa; que foi ao quarto dos filhos e pegou um celular que havia lá que foi ao quarto dela e pegou mais dois celulares; que as vítimas não viram isso; que o filho dela de 5 anos acordou e disse ¿
Mãe, eu vi um homem pulando a janela¿
; que o acusado já havia ido embora; que o mototáxi perguntou se haviam roubado a casa dela e ela respondeu que sim; que foi informada que os acusados haviam roubado a casa dela e ela respondeu que sim; que foi informada de que os acusados haviam feito isso em outros lugares no mesmo dia; que foram devolvidos os pertences a ela; que o terceiro celular não foi devolvido a ela; que os objetos furtados foram encontrados na casa de Danilo; que a residência dela é na Rua Amarelinha; que três celulares foram furtados e apenas dois devolvidos; que a mochila era do esposo dela; que a mochila também foi devolvida; que apenas um celular não foi devolvido a ela; que não chegou a ver os acusados em sua casa ; que seu filho de 5 (cinco) anos que viu; que o filho não falou quem era porque não conhecia; que às fl. 24 dos autos há assinatura dela; que os objetos descritos foram os objetos furtados da casa dela; que este fato aconteceu das 3h às 4h; que o filho dela não sabe dizer qual dos dois entrou na casa; que o filho dela viu uma só pessoa na casa deles; que o filho viu de longe outra pessoa aguardando fora da casa; que conhece Danilo do maracanã e não sabe que é Dilson; que a polícia os encontrou na casa deles;
que Dilson admitiu que teria entrado na casa dela;

que os vigilantes foram atrás dos réus; que os vigilantes falaram que
chegaram a ver duas pessoas saindo da casa; que recebeu dois celulares e o outro não foi achado;
que os réus entraram em sua casa através da janela da cozinha;
que dois celulares estavam no quarto dela; que um celular estava no quarto das crianças; que a porta do quarto dela estava encostada. (...)¿

No mesmo sentido o depoimento da testemunha
MANOEL JUVENAL DA CONCEIÇÃO
, vigilante que flagrou os acusados deixando a residência logo após a empreitada criminosa, que declarou em juízo (fl.51-mídia):
¿(...) Que já havia visto os acusados;
que é responsável pela vigilância privada do residencial
; que costuma ver os acusados pela rua e já havia ouvido comentários; que em determinada época houve muitos arrombamentos no residencial; que decidiu ¿dar uma de mototáxi¿ que saiu com a moto 4h; que aproximadamente às 4h30 deparou-se com os acusados; que um dos acusados estava com um mochila nas costas; que falou a um mototáxi que vinha ¿olha, aqueles dois caras ali saíram da frente de uma residência e a janela tá aberta¿; que o mototáxi sugeriu que fossem conversar com os acusados;
que pediram aos acusados que parassem mas não pararam; que resolveu ligar para a polícia; que a polícia então foi a residência dos acusados; que viu o momento em que a vítima disse que a bermuda que o acusado estava vestindo era do marido dela; que essa mochila continha roupas dela; que viu a vítima reconhecendo as roupas; que as vítimas ainda moram no residencial; que a vítima alega que os dois celulares que foram encontrados são dela; que a vítima alega ter sido furtada ainda mais um celular que não foi encontrado
;
que no momento do furto a vítima e o marido estavam dormindo; que a vítima só percebeu que havia saído dois rapazes com uma mochila; que o filho gritou; que o filho dela falou que havia saído dois rapazes com uma mochila
(...)¿.
O apelante
DILSON SANTOS DE SIQUEIRA
,
em juízo:
¿(...) que sua mãe pediu para chamar seu irmão na casa de um amigo, pois ele estava em uma aniversário; Que no caminho viu a mochila; Que a mochila estava jogada num mato no meio da rua; Que quando viu, pegou a mochila; Que não sabe de quem era; Que havia 03 celulares a uma mochila dentro; Que os vigilantes lhe viram passando com a mochila e lhe abordaram; Que estava junto com seu irmão; Que seu irmão não sabia que iria pegar a mochila; Que trabalha de pedreiro; Que não sabe quem cometeu o crime; Que só pegou a mochila (...)¿

Nota-se que a tese de absolvição levantada pela defesa, não apresenta qualquer respaldo probatório, uma vez que a referida tese ignora completamente diversos indícios que apontam em sentido contrário, além disso, o suposto álibi apresentado pela defesa, em momento algum ficou comprovado nos autos, muito pelo contrário, encontra divergência com os depoimentos dados pelas testemunhas, que foram firmes e harmônicas em juízo.

Além disso, torna-se incabível o acolhimento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime patrimonial em referência estão comprovadas nestes autos, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos da vítima e de testemunhas, constitui meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido, o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que o depoimento da vítima corroborado pelo depoimento da testemunha e pelo acervo probatório merecem credibilidade, mostrando-se suficiente ao édito condenatório, principalmente quando confirmados em juízo, como se configura no caso vertente, neste sentido:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência dos requisitos legais impede o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A, § 2º, inciso IV, do CPP). Preliminar de nulidade rejeitada. 2.
O depoimento harmônico e seguro da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado pela prova oral produzida, forma lastro probatório suficiente ao juízo condenatório, mormente quando a versão do acusado se mostra inverossímil.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1334528, 07175633020198070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.)

Deste modo, a tese de insuficiência probatória apresentada pela defesa está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos.

Tese rejeitada.

Passo a apreciar a dosimetria da pena. Vejamos:

1ª Fase Da Dosimetria Da Pena.

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do réu
Dilson Santos de Siqueira
, nos seguintes termos:
¿(...) A culpabilidade do acusado é média, uma vez que agiu intencionalmente e com finalidade específica; Não detém maus antecedentes criminais, conforme consulta no sistema de acompanhamento processual-Libra; Conduta Social, não pesquisada; Personalidade não pesquisada; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as
circunstâncias lhe são desfavoráveis, vez que adentrou na residência no período noturno, enquanto a vítima dormia com seus filhos menores
; consequências próprias da espécie, no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para ocorrência do fato delituoso. (...)¿

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, deixando as demais neutras ou desfavoráveis. Dessa forma, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como na súmula nº 23 do TJPA. Mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Não há nos autos agravantes e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Não há nos autos causas de aumento e de diminuição a serem valoradas.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Regime de Cumprimento

Mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Da Substituição da Pena

Tendo vista que o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias, ou seja, o
quantum
de reprimenda imposto é inferior a 04 (quatro) anos e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e § 2º),
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor equivalente 02 (duas) cestas básicas no valor de 1⁄2 salário mínimo
.

Dispositivo

Ante o exposto, e corroborando com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém, 01 de junho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator